Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702924-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) IMPETRANTE: ANTONIO SOARES CHAVES JUNIOR PACIENTE: ANTONIO SOARES CHAVES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizado por ANTONIO SOARES CHAVES JUNIOR, através de petição de próprio punho (ID 55299856), na qual pretende a absolvição, ou desclassificação do crime de tráfico, pelo qual foi condenado, para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para que esta realizasse a defesa técnica dos interesses do revisionando. A defesa, realizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, se manifestou através da petição de ID 56052795, na qual expôs análise da situação processual e prisional do assistido, apontando que tanto a sentença condenatória originalmente proferida (ID 56052797 – pág. 31), quanto o acórdão que julgou o recurso então interposto (ID 56052797 – pág. 45), constataram a autoria e materialidade do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e que a dosimetria da pena aplicada, de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, estava irrefutável. Concluiu a defesa que o pedido realizado pelo assistido era “afeto ao âmbito de ação revisional, pois o feito originário transitou em julgado em 11/11/2022”, apesar de ter sido nomeado como habeas corpus, e que não havia sido encontrado “fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do paciente”. O Exmo. Desembargador Jansen Fialho de Almeida, da 3a Turma Criminal, a quem o feito havia sido inicialmente distribuído, proferiu então decisão reconhecendo o caráter revisional do pedido e a competência da Câmara Criminal para o seu processamento e julgamento, e determinou a redistribuição dos autos. Após a redistribuição para este Órgão Colegiado, a Procuradoria de Justiça em parecer (ID 56894440), indicou que a “narrativa consignada no pedido feito de próprio punho”, não apresentava nenhum novo elemento de prova, motivo pelo qual não deveria prosperar, e que o pedido era, na verdade, de simples “reexame do caso, conferindo à ação revisional contornos de instrumento recursal, o que não se admite na via eleita”. Oficia pelo conhecimento e improcedência do pedido revisional. Diante disso, entendo que a Ação Revisional não deve ser admitida. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas restritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal (CPP): “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” A parte requerente pretende a revisão da sua condenação, sem que tenha fundamentado seu pedido em qualquer das hipóteses previstas na legislação de regência. Mesmo nomeada defesa técnica para assistir seus interesses e após análise da situação jurídica do sentenciado, não foram apontados quaisquer fatos que suscitassem a incidência da norma que prevê a admissão da Revisão Criminal. Trata-se, assim, de mero pedido de reexame da condenação, hipótese que não está prevista na lei como autorizadora da admissibilidade da revisão criminal. Nesse caso, o CPP prevê o indeferimento in limine do requerimento de revisão criminal (art. 625, § 5o, in initio), provisão também regulamentada pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), que autoriza o Relator a não admitir o processamento de feitos originários, entre outras circunstâncias, quando manifestamente inadmissíveis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Diante do exposto, não admito a revisão criminal, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR